Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-94.2016.8.11.0034
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0002028-94.2016.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MARTA RAMIRO E SILVA - CPF: 694.940.101-91 (RECORRENTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRENTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), MARTA RAMIRO E SILVA - CPF: 694.940.101-91 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO APRECIADAS. OMISSÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há a omissão apontada pela Embargante, em relação à apreciação das preliminares arguidas nas contrarrazões recursais, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

Inexiste qualquer obscuridade na fundamentação do voto embargado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes, negou provimento ao recurso da Promovente e deu provimento ao recurso do Promovido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, pois não foram apreciadas as preliminares de ausência de representação processual e da ausência de impugnação específica do recurso. Argumenta também que a decisão é obscura quanto à aplicação da EC 51/2006 e da Lei Municipal no 1.316/2013.

Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos para sanar os vícios apontados.

O Município de Dom Aquino apresentou manifestação, conforme se verifica no ID. 33537450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020